Tribunal: TJMT
Processo: 0019048-48.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0017131-62.2012.8.11.0041 – CUIABÁ)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Medeiros Destro alegando omissão na decisão monocrática proferida no ID 31928992, especificamente no tocante aos honorários recursais.
Considerando que o seu apelo interposto foi provido, em vista do acolhimento do pedido inicial de inversão da Cláusula Penal em desfavor dos Embargadas Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil - Incorporadora Imobiliária – Cuiabá - SPE Ltda., aduziu que faz jus à majoração da verba honorária arbitrada na origem em 10% da condenação.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
De fato, o “Item c” da petição inicial que trata da inversão da Cláusula Penal em face as Embargadas devido ao atraso na entrega do imóvel (Cláusula 5.16 do Contrato de Compra e Venda), foi acolhido em sede de Aclaratórios.
Na oportunidade, foi assentado que a matéria está pacificada no STJ que, ao julgar o Tema n.o 971 afetado sobre o rito dos recursos repetitivos, concluiu ser abusiva a prática de estipular penalidade, exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento total da obrigação, isentando o fornecedor da mesma penalidade.
Havendo cláusula penal para o inadimplemento do promitente-comprador no contrato firmado com construtora-incorporadora, a mesma multa deverá, em inversão, ser considerada para indenização pelo inadimplemento do promitente-vendedor.
Considerando que, no caso, houve atraso na entrega do imóvel, o apelo interposto pela Embargante foi provido e as Embargadas condenadas ao pagamento da Cláusula Penal - Cláusula 5.16 do Contrato de Compra e Venda.
Portanto, havendo êxito no apelo, e tendo em vista que as Embargadas já são vencidas na origem, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% da condenação para 15% do valor atualizado da condenação, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
Posto isso, acolho os Aclaratórios opostos por Ana Paula Medeiros Destro para sanar o ponto omisso, complementando o julgado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora